Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação. Extinção do processo por abandono da causa. Intimação pessoal. Desnecessidade quando se trata de pessoa jurídica parceira de intimação eletrônica. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, pessoa jurídica, após intimação via sistema eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação pessoal da parte autora para fins de configuração do abandono da causa, bem como à verificação do transcurso do prazo de 30 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora. Contudo, nos casos em que a parte é pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado e está cadastrada como parceira do sistema eletrônico de intimações do tribunal, a intimação realizada por meio do advogado regularmente constituído ou via sistema é suficiente e válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
4. O silêncio da parte, mesmo após a certificação cartorária da paralisação do feito por mais de trinta dias, evidencia a inércia e o desinteresse processual, caracterizando legitimamente o abandono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC, é válida quando a parte autora, pessoa jurídica cadastrada como parceira para fins de intimação eletrônica, é regularmente intimada via sistema e permanece inerte por mais de trinta dias.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1o, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935478, 0703953-90.2023.8.07.0021, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16/10/2024, p. 29/10/2024; Acórdão 1990696, 0701878-29.2023.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 08/05/2025.